Tribunal: TJMT
Processo: 1040938-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040938-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MONALISA ROCHA DE CAMPOS CHAVES - CPF: 028.456.541-54 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (APELADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sentença que julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios diante do valor da causa e do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e à capacidade econômica das partes, não se justificando a majoração pretendida.

5. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o valor atualizado da condenação. A majoração para 20% é medida que melhor atende à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o proveito econômico da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento sem causa.

2. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o percentual fixado inicialmente não reflete adequadamente o trabalho do advogado e o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MONALISA ROCHA DE CAMPOS CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais c.c Tutela Antecipada n/] 1040938-11.2023.8.11.0041
, movida em face de
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e DECOLAR.COM LTDA
, que
JULGOU PROCEDENTE
S os pedidos
inicias, para:
i)
declarar a inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA no valor de R$ 1.048,29 (mil e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos);
ii)
condenar as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii)
determinar a exclusão definitiva do nome da parte Autora dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida aqui discutida; bem como condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Autora, não se conformando com o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, interpôs o competente recurso de apelação (id. 269065406) pugnando pela majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como pela majoração do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela Requerida DECOLAR.COM LTDA.
(id. 269065411) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 269638771).

É o relatório.

Cuiabá (MT), datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MONALISA ROCHA DE CAMPOS CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais c.c Tutela Antecipada n/] 1040938-11.2023.8.11.0041
, movida em face de
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e DECOLAR.COM LTDA
, que
JULGOU PROCEDENTE
S os pedidos
inicias, para:
i)
declarar a inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA no valor de R$ 1.048,29 (mil e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos);
ii)
condenar as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii)
determinar a exclusão definitiva do nome da parte Autora dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida aqui discutida; bem como condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consta nos autos origem que a parte Autora ajuizou a presente ação declaratória sustentando, em síntese, que foi surpreendida com um apontamento em seu nome promovido pela primeira Ré – KION ADM CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO – referente a um débito vencido em 26/06/2023, no valor de R$ 1.048,29 (mil, quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). E em contato com a mencionada empresa a Autora foi informada que a divida era referente a uma compra de passagens aéreas adquiridas, por meio de financiamento, junto à segunda Ré – DECOLAR.COM LTDA.

Contudo, alega a Autora que, em que pese ter adquirido passagens junto à segunda Ré em 23/06/2023, através do pedido/reserva n.° 984328240400, o contrato foi cancelado por falha de prestação de serviço.

Não bastasse isso, a parte Autora alegou a ausência de notificação prévia acerca da negativação de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

A primeira Ré apresentou contestação (id. 269065363) sustentando, quanto ao mérito que a responsabilidade pelo cancelamento da compra é do lojista, ou seja, da segunda Ré, de modo que
“enquanto não houver o cancelamento e estorno por parte da requerida Decolar.com o pedido permanecerá como aprovado, uma vez que na qualidade de intermediadora do pagamento, a Koin se limita a efetuar a cobrança com base nas informações trazidas pelo o Lojista, real responsável pela venda do produto ou serviço, cabendo exclusivamente a este, o ajuste sistêmico de modo a refletir a cobrança ou não ao consumidor”
.

A segunda Ré apresentou contestação (id. 269065372) sustentando, quanto ao mérito, que em 23/06/2023 a parte autora solicitou o cancelamento da reserva e no dia 01/07/2023 o cancelamento foi concluído, bem como foi informado que a autora deveria entrar em contato com a KOIN para tomar ciência das condições do cancelamento. E seguiu argumentando que
“no caso de compras via boleto KOIN é preciso verificar os termos e condições estabelecidos pela empresa no que se refere a pedidos de cancelamento de reserva, devendo a parte autora, conforme notificado pela Decolar, realizar a comunicação de cancelamento à KOIN”
.

Diante desse contexto e não se conformando com o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como pela majoração do valor dos honorários advocatícios.

Para tanto, argumenta que,
“a quantia estipulada pelo Juízo, para cada empresa, não alcança sequer a quantia equivalente a 02 salários mínimos vigentes. Em outras palavras, não atinge o caráter pedagógico da condenação”
.

A princípio, registro que é cediço que a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas,
razão pela qual a r. sentença deve ser mantida
.

No que diz respeito ao quanto indenizatório, em que pese a irresignação da parte Autora quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, vê-se que o
quantum
arbitrado se encontra em consonância com os parâmetros legais.

A propósito, vejamos o entendimento do C. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de majorar a quantia devida pela parte ré à parte autora, a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais causados, para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, devidamente corrigida pelo IGP-M, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora a contar da citação, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, mantendo-se nos demais aspectos a sentença recorrida".

2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

(...)”
(REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 2015:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.

Assim,
considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que valor da indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, no que concerne aos honorários advocatícios,
entendo que a r. sentença merece ser reformada para condenar as Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, tendo em vista o cálculo sobre o valor da condenação e/ou do proveito econômico (o valor do débito desconstituído + o valor da indenização por danos morais) tornará a condenação irrisória, de modo que não atenderá aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025